Tribunal: TJBA
Processo: 8064622-63.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Processo: REVISÃO CRIMINAL n. 8064622-63.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Criminal REQUERENTE: ELTON ROCHA DA SILVA Advogado(s): ACACIO DE OLIVEIRA CAMPOS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE. PEDIDO ACESSÓRIO DE ALTERAÇÃO DE REGIME PRISIONAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, julgou improcedente Revisão Criminal, na qual o requerente pleiteava a aplicação da minorante do tráfico privilegiado e, consequentemente, a alteração do regime prisional para o semiaberto ou aberto, alegando omissão quanto à análise deste último pedido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão que, ao julgar improcedente Revisão Criminal, não apreciou expressamente o pedido de alteração do regime prisional formulado como consequência do acolhimento da tese principal. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à integração do julgado em caso de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito. A improcedência da Revisão Criminal implica rejeição integral da pretensão revisional, abrangendo, por consequência lógica, todos os pedidos acessórios dependentes do acolhimento da tese principal. Não há omissão quando o pedido acessório é implicitamente afastado em razão da rejeição do pedido principal, aplicando-se o princípio de que o acessório segue a sorte do principal. O pedido de alteração do regime prisional foi formulado como decorrência da eventual redução da pena pela aplicação do tráfico privilegiado, não possuindo autonomia em relação à tese principal. A manutenção do regime fechado já foi expressamente analisada em instância anterior, com fundamento na reincidência do réu, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal, estando a matéria acobertada pela coisa julgada. A utilização dos embargos para rediscutir matéria já decidida configura desvio da finalidade recursal e tentativa indevida de revisão do mérito consolidado. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A rejeição do pedido principal em revisão criminal implica o afastamento implícito dos pedidos acessórios dele dependentes, não configurando omissão. 2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à revisão de matéria acobertada pela coisa julgada. 3. O pedido de alteração de regime prisional formulado como consequência de tese principal rejeitada perde seu objeto e não exige manifestação expressa do julgador. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 33, § 2º, “b”; Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8064622-63.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante ELTON ROCHA DA SILVA e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Criminal do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER dos presentes Embargos de Declaração e, no mérito, REJEITÁ-LOS INTEGRALMENTE, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema.